Tribunal: CARF
Processo: 10830.003240/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003240/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.398 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FERNAO ORTIZ MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/02/2007
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONSTRUÇÃO CIVIL. SALÁRIOS PAGOS.
AFERIÇÃO
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil, pode ser obtida mediante cálculo de mão
de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra.
NORMAS PROCESSUAIS. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Omissão na fundamentação legal não invalida a exigência fiscal, desde que a
descrição fática traga os aspectos relevantes para fins de incidência da regra
matriz tributária e não haja cerceamento do direito de defesa, permitindo ao
contribuinte rebater adequadamente a acusação que lhe foi imputada.
DECADÊNCIA. PROVAS.
É de cinco anos, o prazo que a RFB tem para constituir seus créditos. Cabe à
autuada apresentar documentação pertinente de que a obra foi erigida em
período decadente.
RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO.
Verificando-se erro no cálculo elaborado pela decisão da primeira instância,
deve este Conselho sanar tal vício, retificando o cálculo que constou no
DADR-Discriminativo de Débito Retificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar a retificação do DADR - Discriminativo de Débito
Retificado, conforme exposto no tópico “conclusão” do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003240/2009-93
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003240/2009-93

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10830.003240/2009-93, em face do acórdão no 05-26.403, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 07
de agosto de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Tratam os presentes Autos de Infração por descumprimento de Obrigação Principal
relativos à mão de obra empregada na edificação de um imóvel matriculado na Pri
vidência Social sob n° 43.830.04212/69, na cidade de Campinas.
Conforme relatório de folhas 116/118 os valores constantes das autuações foram
calculados por aferição e realizados mediante apresentação da DISO (Declaração e
Informação sobre Obra) e da emissão dos respectivos cálculos das contribuições
devidas, através do ARO (Aviso de Regularização de Obra) na competência 02/2007.
Consta que foi apresentada DISO para uma área de 273,76 m2. Apesar de regularmente
intimado para a regularização da mesma, o proprietário não compareceu.
Foram examinados os seguintes documentos: DISO, ARO, projeto arquitetônico e
habite-se de 2006.
Ciente o proprietário em 14/04/2009 este apresentou defesas de igual teor para todas as
autuações em 12/05/09 com as seguintes alegações:
• Que está evidente a ausência da descrição minuciosa e precisa dos fatos, pois não há
como aferir qual a relação existente entre a matéria de fato constatada na ação fiscal e a
hipótese abstrata constante da norma jurídica que motivou referida autuação;
• Que o relatório fiscal é impreciso, não permitindo ao impugnante saber quais os fatos
que deram margem à tipificação legal relacionada nos Fundamentos Legais do Débito;
• Que o proprietário firmou contrato com a empresa ABM Engenharia e Construção
para edificação de um imóvel no condomínio Village do Parque em 1994, com
pagamento por preço fechado, e que na época a construtora cadastrou a obra sobre
matrícula 21.096.99850-63 em nome do autuado;
• Que a construtora efetuou todos os recolhimentos conforme comprovantes anexados,
estando, portanto, extinto o crédito pelo pagamento;
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003240/2009-93

• Que já ocorreu a decadência de cinco anos, uma vez que o fato gerador mais remoto
ocorreu em março de 1998, estando assim homologados tacitamente os recolhimentos
havidos;
• Discorre sobre o instituto da decadência;
• Que a aquisição do imóvel pode ser provada pelas declarações de renda do autuado
conforme comprovantes juntados e relativos a 1995 a 2008, e sua quitação pode ser
provada através dos recibos também juntados e que o término da obra ocorreu em 1997;
Requer a improcedência e nulidade do Auto de Infração.
Junta à defesa os seguintes documentos: certidões, contrato particular de opção de
compra e aditamentos, certificado de matrícula no INSS, alvará de execução emitido
pela Prefeitura de Campinas, anotações de responsabilidade técnica, projeto
simplificado, guias de recolhimento GRPS, diversos recibos de pagamento, declarações
de Imposto de Renda de Pessoa Física, extratos bancários, nota fiscal de compra de
eletrodoméstico e diversos outros comprovantes de endereço.
Nestes termos, vêm os autos conclusos para julgamento.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
1284/1294 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/02/2007
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SALÁRIOS
PAGOS.
AFERIÇÃO
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil, pode ser obtida mediante cálculo de mão de obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra.
NORMAS PROCESSUAIS. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Omissão na fundamentação legal não invalida a exigência fiscal, desde que a descrição
fática traga os aspectos relevantes para fins de incidência da regra matriz tributária e não
haja cerceamento do direito de defesa, permitindo ao contribuinte rebater
adequadamente a acusação que lhe foi imputada.
DECADÊNCIA. PROVAS.
É de cinco anos, o prazo que a RFB tem para constituir seus créditos. Cabe à autuada
apresentar documentação pertinente de que a obra foi erigida em período decadente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Em face do exposto na fundamentação, e ainda com base nos critérios legais
enunciados, VOTO no sentido de CONHECER das impugnações e julgar
PROCEDENTES EM PARTE os créditos tributários exigidos nos Autos de Infração de
Obrigação Principal n's: 37.225.834-4, 37.225.833-6 e 37.225.835-2, excluindo-se os
períodos decadentes da cada lançamento conforme demonstrado acima.”
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003240/2009-93

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 1300/1320,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencido.
Os autos foram apensados aos processos no 10830.003239/2009-69 e
10830.003242/2009-82.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar. Legalidade do Procedimento fiscal.
Quanto às arguições de nulidade do lançamento de que trata o presente feito,
observe-se que, de acordo com o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972, que rege o processo
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta
sobre a aplicação da legislação tributária federal e possui status de lei, só se caracteriza a
nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I), uma vez que a
hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança
apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e da
ampla defesa. A descrição clara e precisa do conteúdo do lançamento e de sua fundamentação
legal afastam pretensas alegações de cerceamento de defesa.
A DRJ de origem assim se pronunciou a respeito dessa alegação, cuja
fundamentação também adoto como razões de decidir:
“Diz a impugnante que é evidente a ausência da descrição minuciosa e precisa dos fatos,
pois não há como aferir qual a relação existente entre a matéria de fato constatada na
ação fiscal e a hipótese abstrata constante da norma jurídica que motivou referida
autuação, devendo ser o lançamento anulado.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Partindo dessa premissa, infere-se que em uma
situação hipotética não se poderia acatar um relatório fiscal que não mencionasse de
forma alguma as exigências contidas no auto de infração, definindo-as com a correta
descrição dos fatos, pois a falta ou erro na motivação do conteúdo explicativo no
relatório fiscal configuraria preterição do direito de defesa, acarretando a sua nulidade.
Tal afirmação é incontroversa.
Por outro lado, o contrário merece ser questionado, ou seja, poder-se-ia admitir uma
situação na qual existisse omissão na discriminação do enquadramento legal no auto de
infração, quando comprovado, pelo AFRFB a correta descrição dos fatos, acompanhada
dos respectivos cálculos e demonstrativos (DISO e ARO) como é este caso, e desde que
defesa revelasse conhecer e compreender plenamente as acusações que lhe fora
imputadas, rebatendo-as, em sua impugnação.
É o que ocorre no caso concreto, pois a impugnante defendeu-se com base na infração
que lhe foi imposta no relatório fiscal, juntando grande quantidade de documentos
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003240/2009-93

pertinentes ao fato gerador, não havendo que se falar então, em preterição no direito de
defesa.
Neste contexto, ao analisar a situação posta mais amiúde e tendo em conta
posicionamento da jurisprudência administrativa dominante, que diz que o erro no
enquadramento legal não invalida a exigência, desde que a descrição da infração esteja
correta e não tenha sido causa de cerceamento de defesa para o contribuinte, entende-se
que o lançamento deve ser admitido no caso vertente, pois não ocorreu nenhum prejuízo
à impugnante em termos de compreensão do conteúdo do lançamento e de exercício de
seu amplo direito de defesa.
(...)
Acrescente-se ainda que a DISO constante dos autos, foi firmada pelo próprio
contribuinte em 23/02/2007. Também do ARO o mesmo teve ciência em 23/02/2007
onde está perfeitamente demonstrado o cálculo da mão de obra apurado por
aferição, com todos os parâmetros utilizados, como: categoria, padrão,
enquadramento e valor do metro quadrado pelo CUB-Custo Unitário Básico. Ou
seja: naquela data o autuado/proprietário teve conhecimento de que para
regularizar sua obra perante a Seguridade Social haveria de despender a quantia
ali assinalada o que lhe proporcionaria a respectiva Certidão Negativa de
Débito.Todavia, deixou de proceder aos recolhimentos.
Assim, correto o procedimento fiscal, que apurou o valor devido conforme demonstrado
no ARO de folhas 24.”
(grifou-se)das
Por tais razões, rejeita-se a preliminar suscitada.
Preliminar. Pedido de aproveitamento dos recolhimentos realizados pela
ABM Engenharia.
Argumenta a contribuinte que firmou contrato com a empresa ABM Engenharia e
Construção para edificação do imóvel no condomínio Village do Parque em 1994, com
pagamento por preço fechado, e que na época a construtora cadastrou a obra sobre matrícula
21.096.99850-63 em nome do autuado.
A decisão da DRJ bem apreciou a questão fática quanto a esta alegação, de modo
que entendo que cabe a transcrição do trecho do voto do referido acórdão, adotando-o inclusive
como razões de decidir:
“O fato da obra estar cadastrada, já em 1995 em nome do proprietário, significa que a
regularização da obra não era de responsabilidade da construtora e sim do
proprietário/autuado. E veja-se que não consta Certidão Negativa expedida para esta
matrícula 21.096.99850-63 conforme folha 543.
Em que pese o fato de constar na alínea "f' do contrato ( folhas 58/61), que cabia à
construtora recolher os encargos, este fato não ocorreu, ficando a responsabilidade final
para o proprietário. Vejamos o que dizia a Lei 8.212 na redação vigente à época da
suposta edificação:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas, observado o disposto em
regulamento:
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003240/2009-93

VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou o condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu
direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de
importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações;
Diz ainda o autuado que a construtora efetuou todos os recolhimentos conforme
comprovantes anexados, estando, portanto, extinto o crédito pelo pagamento.
Vejamos o que diziam as normas vigentes em 1995/1996 quanto aos procedimentos
necessários para preenchimento de guia de recolhimento previdenciário. Conforme
Ordem de Serviço INSS/DARF N° 51, DE 6 DE OUTUBRO DE 1992, artigo 17:
17. Os recolhimentos das contribuições serão individualizados por obra, através de
matrículas distintas, observado, quanto ao preenchimento da Guia de Recolhimento da
Previdência Social - GRPS, o seguinte:
- PROPRIETÁRIO, DONO DE OBRA E CONSTRUTORA
a) campo 01 - Carimbo padronizado do CGC;
b) campo 02 - Nome do contribuinte;
c) campos 03 a 07 - Endereço da obra;
d) campo 09 - Registrar o n°2;
e) campo 10 - Registrar o n° da matrícula CEI da respectiva obra.(g.n)
Como se pode observar pelas guias juntadas pela defesa, estas se referem aos
funcionários da Construtora ABM e não da obra de propriedade de Fernão Ortiz
Monteiro, uma vez que não consta a matrícula 21.096.99850-63 já existente na época.
Nas guias de folhas 71/85, tanto no campo 01 como no campo 10 consta o CNPJ da
Construtora ABM, 60.084.258/0001-45, não servindo, portanto, para quitar as
contribuições previdenciárias como pretende a impugnante.”
Portanto, conforme foi bem exposto no último parágrafo acima transcrito, os
documentos apresentados pelo contribuinte não foram suficientes para provar a alegação de que
devem ser aproveitados os recolhimentos realizados pela ABM Engenharia, razão pela qual é
desacolhido tal pedido.
Decadência.
A DRJ de origem reconheceu a decadência parcial do lançamento, aplicando ao
presente caso a Súmula Vinculante no 8, realizando a contagem da decadência conforme dispõe o
art. 173, I, do CTN.
Contudo, entende o recorrente que a data de término da obra considerada no
acórdão a quo está equivocada.
A DRJ assim se pronunciou, fazendo referência a Instrução Normativa MPS/SRP
n° 03/2005:
Quanto à comprovação do término da obra em período decadencial, vejamos o que diz
a mesma Instrução Normativa em seu § 3° do artigo 482:
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003240/2009-93

§ 3°A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra - CCO;
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU, em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
SRP;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial; (Nova redação dada pela IN MPS/SRP n°20, de 11/01/2007)
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída. (Incluído pela IN MPS/SRP n° 20, de 11/01/2007)
§ 4° A comprovação de que trata o § 3° deste artigo dar-se-á também com a
apresentação de, no mínimo, três dos seguintes documentos:
I- correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a período decadencial,
na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área,
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no CREA.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à
DISO.
§ 6°A falta dos documentos relacionados nos sr§ 3° e 4°, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel. (Incluído pela IN MF/RFB n° 829, de 18/03/2008)
Pelos documentos acostados na defesa, temos que:
1°) O certificado de conclusão de obra fornecido e constante de folhas 21 dos autos, está
datado de 2006, não estando, portanto, alcançado pela decadência;
2°) A escritura apresentada relativa à matrícula 72.763 não diz respeito à obra edificada
nem sua metragem, apenas ao terreno;
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003240/2009-93

3° As declarações de Imposto de Renda pessoa física, não mencionam a área da
residência edificada.
Dentre tantos documentos apresentados, apenas o Certificado de Conclusão de Obra de
folhas 21 emitido em Dezembro de 2006 pela Prefeitura Municipal, pode ser aceito
como elemento probante.
Pelo exposto, concluímos que a obra teve início em Agosto de 1995 e término em
Dezembro de 2006.
Portanto, podemos concluir que, apesar da vasta documentação apresentada
relativa à obra em apreço, com diversos indícios da época em que houve a
edificação, nenhum documento é suficiente para provar a decadência total da
obra com base na decadência.
Assim, é caso de se aplicar a DECADÊNCIA PARCIAL, conforme
demonstrativo a seguir:
No presente caso, temos o que segue, conforme ARO Aviso de
Regularização da Obra, de fls. 22:
- Início da obra: 01/08/1995
- Término da obra: 30/12/2006.
-Área para o cálculo: 273,76 m2
Na planilha abaixo, encontra-se demonstrado o cálculo do valor da área n o abrangida
pela decadência relativa ao processo em questão:

(grifou-se)
Considerando que o certificado de conclusão de obra, de fls. 22, possui data de
26/12/2006, essa que deve ser a data considerada como término da obra, conforme art. 483, §3o,
inciso I, da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005.
Portanto, não merece reparo o acórdão da DRJ quanto a tal ponto, não havendo
período decaído do lançamento além daquele já considerado pela decisão de piso. Assim,
improcede a alegação do recorrente de decadência integral do lançamento.
Do cálculo.
Conforme já referido, a DRJ acolheu a alegação de decadência parcial do
lançamento, sendo retificado o valor originário lançado, nos seguintes termos:
Na planilha abaixo, encontra-se demonstrado o cálculo do valor da área n o abrangida
pela decadência relativa ao processo em questão:
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003240/2009-93

Já na planilha a seguir, encontra-se discriminado o valor do custo de mão d obra relativo
à área de 91,91 m2, observando o disposto no artigo 443, inciso IV da Instrução
Normativa MPS/SRP N° 03, de 14/07/2005:

Em face do valor do custo de mão de obra retificado, as contribuições exigíveis por
meio da Notificação passam a ser as dispostas na tabela abaixo, em valores originários,
conforme DADR-Discriminativo de Débito Retificado de folhas 544/546:

Argumenta o recorrente que o cálculo realizado no acórdão recorrido estaria
equivocado por utilizar o percentual de mão de obra de 20%, conforme artigo 443, inciso IV da
Instrução Normativa MPS/SRP N° 03, de 14/07/2005.
Conforme fl. 23 dos autos, verifica-se que foi utilizado o percentual de mão de
obra de 4% (aos primeiros 100m2), 8% (de 100 a 200m2) e 14% (de 200m2 a 300m2):

A utilização do referido percentual de mão de obra se dá conforme a redação do
art. 443 da Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005, então vigente:
Art. 443. A Remuneração da Mão-de-obra Total - RMT despendida na obra será
calculada mediante a aplicação dos percentuais abaixo definidos na proporção do
escalonamento por área, sobre o CGO obtido na forma do art. 442, e somando os
resultados obtidos em cada etapa:
I - nos primeiros 100 m2, será aplicado o percentual de quatro por cento para a obra tipo
11 (alvenaria) e dois por cento para a obra tipo 12 (madeira/mista);
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003240/2009-93

II - acima de 100 m2 e até 200 m2, será aplicado o percentual de oito por cento para a
obra tipo 11 (alvenaria) e cinco por cento para a obra tipo 12 (madeira/mista);
III - acima de 200 m2 e até 300 m2, será aplicado o percentual de quatorze por cento
para a obra tipo 11 (alvenaria) e onze por cento para a obra tipo 12 (madeira/mista);
IV - acima de 300 m2, será aplicado o percentual de vinte por cento para a obra tipo 11
(alvenaria) e quinze por cento para a obra tipo 12 (madeira/mista).
(...)
Da leitura do dispositivo acima, verifica-se que o percentual de 20% somente é
aplicado quando a obra possuir mais de 300m2, o que não é o caso dos autos.
Portanto, encontra-se incorreto o cálculo da decisão de piso que aplicou o
percentual de 20% para apurar a mão de obra, estando correto o cálculo apresentado pelo
contribuinte às fls. 1316/1318, que bem utiliza o percentual de mão de obra de 4% (aos primeiros
100m2), 8% (de 100m2 a 200m2) e 14% (de 200m2 a 300m2) e considera que sobre tal valor
somente é possível cobrar o período não decaído, fazendo-se o seguinte cálculo 37/137,
apurando-se 27,00%. Vejamos o cálculo do contribuinte, o qual entendo por correto:

Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.398 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003240/2009-93

Portanto, o DADR-Discriminativo de Débito Retificado elaborado pela DRJ deve
ser retificado. Ocorre que, verificando-se erro no cálculo elaborado pela decisão da primeira
instância, deve este Conselho sanar tal vício, retificando o cálculo.
Desse modo, retifica-se o DADR-Discriminativo de Débito Retificado, conforme
quadro abaixo, incluído no tópico “Conclusão”.
Conclusão.
O DADR-Discriminativo de Débito Retificado realizado pela DRJ deve ser
retificado, devendo o valor originário ser retificado do seguinte modo:
Rubrica
Auto
de
Infração
Valor originário
lançado
Valor originário
retificado DRJ
Valor originário
retificado CARF
Empresa + SAT
37.225.834-4
R$ 5.282,96
R$ 3.498,53
R$ 1.426,40
Segurados
37.225.833-6
R$ 1.837,55
R$ 1.216,88
R$ 496,14
Terceiros
37.225.835-2
R$ 1.332,23
R$ 882,24
R$ 359,70

Dispositivo.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para determinar a
retificação do DADR - Discriminativo de Débito Retificado, conforme exposto no tópico
“conclusão” deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital